Tribunal: TJSP
Processo: 1021877-50.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO DE IPVA – FESP apela contra sentença que concedeu a ordem integral de isenção ao apelado, portador de deficiência física, sem mencionar o respectivo exercício tributário da benesse – Provimento - Isenção que em respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal se limita ao ano-calendário de 2021 - Perda superveniente do interesse de agir em relação

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO DE IPVA – FESP apela contra sentença que concedeu a ordem integral de isenção ao apelado, portador de deficiência física, sem mencionar o respectivo exercício tributário da benesse – Provimento - Isenção que em respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal se limita ao ano-calendário de 2021 - Perda superveniente do interesse de agir em relação aos exercícios tributários seguintes – A Lei no 17.473/21 conferiu nova redação ao artigo 13-A, suprimindo as limitações trazidas pela lei 17.293/20, questionada pelo impetrante - Diante da nova sistemática e da inexistência de direito adquirido à isenção tributária, entende-se que a apelada deverá se submeter aos procedimentos administrativos trazidos pela novel legislativo - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.